Tribunal: TJDFT
Processo: 0748812-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER E CRIANÇA. VIOLÊNCIA REFLEXA NÃO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIANÇA E ADOLESCENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, em face do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, no âmbito de procedimento instaurado para apurar agressões praticadas por indivíduo contra sua companheira e contra a filha do casal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar delitos praticados contra mulher e criança, no mesmo contexto de violência doméstica, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, considerando a alegação de violência reflexa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT atribui competência exclusiva à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, quando a vítima for criança ou adolescente.
2. O relato da vítima menor indica prática de violência física, psicológica e moral diretamente contra ela, não se tratando de violência reflexa.
3. A criação da Vara especializada visa assegurar proteção integral à criança e ao adolescente, em consonância com o artigo 227 da Constituição Federal.
4. A conexão entre os delitos praticados contra mulher e criança atrai a competência unificada da Vara especializada, conforme artigo 2o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
5. Critérios de organização judiciária previstos no artigo 96 da Constituição Federal autorizam os tribunais a dispor sobre competência e funcionamento de seus órgãos jurisdicionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Tese de julgamento: A competência para processar e julgar crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher e criança, quando conexos, é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT, afastando a alegação de violência reflexa. Dispositivos legais citados: Art. 96 e art. 227 da Constituição Federal; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 5o; Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), art. 2o; Lei no 13.431/2017, art. 23; Código Penal, arts. 73, 76, III, 129, §§ 9o e 13, e 147; Resolução no 1/2024 do TJDFT. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Terceira Seção; TJDFT, CC no 0703341-21.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2019881, 0718270-88.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2017621, 0717115-50.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1977962, 0754603-73.2024.8.07.0000.